Tribunal: TJSP
Processo: 1135557-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de improcedência. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Eventuais relatórios do Módulo 9 PRODIST que somente poderiam ter valor probatório em processo judicial, se devidamente submetido ao

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de improcedência. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Eventuais relatórios do Módulo 9 PRODIST que somente poderiam ter valor probatório em processo judicial, se devidamente submetido ao contraditório, com a realização de vistoria do equipamento pela ré ou seu exame pericial, o que não ocorre na espécie. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Sentença mantida. Recurso não provido.